Tribunal: STF
Processo: HC 255571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2025, por José Roberto Rodrigues da Rosa, advogado, em benefício de Hudson Max Cardoso Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.830.439, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de treze anos, onze meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil setecentos e noventa e um dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa do paciente e a de corré ajuizaram revisões criminais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 27.8.2023, esse Tribunal de Justiça julgou procedente a revisão criminal da corré e concedeu ao paciente habeas corpus de ofício para afastar a condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a condenação de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 33 desse diploma legal.



    4. A revisão criminal ajuizada pelo paciente foi julgada improcedente:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – JUNTADA TARDIA DE PROVAS - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DECORRENTES DE PROVAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E CORROBORADAS JUDICIALMENTE – INVIABILIDADE DE REEXAME – IMPROCEDENTE. 



    Ausente qualquer excepcionalidade é incabível conceder tutela para suspender os efeitos da condenação constitutiva do guia exequenda. 



    É irrelevante a juntada de tardia de provas produzidas por meio de interceptação telefônica quando os motivos e fundamentos adotados para a condenação decorrerem de circunstâncias factuais descritas no auto de prisão em flagrante e corroboradas na fase judicial” (fl. 75, e-doc. 10) 



    5. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em seguida, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.830.439, não conhecido pelo Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, em 31.1.2025. 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar o dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 



    2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 127, e-doc. 11).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não foram disponibilizados à Defesa todos os elementos colhidos em sede de investigações, menos ainda na sua originalidade/integridade, motivo pelo qual se perpetuou odioso e ilegal cerceamento de defesa, caracterizando a nulidade absoluta do feito” (fl. 24, e-doc. 1).



    Sustenta que “a ilegalidade/nulidade do presente caso encontra-se consubstanciada, como já dito, no não fornecimento à defesa do conteúdo que originou a informatio delicti, mais especificamente a quebra de sigilo telefônico, que, além de não ter sido fornecida a defesa foi utilizada como único fundamento para condenação e manutenção pelo E. TJMS” (fl. 24, e-doc. 1).



    Argumenta haver “vários precedentes no âmbito das Cortes Superiores no sentido de que o acesso aos resultados das interceptações telefônicas às defesas deve ser anterior à apresentação da resposta à acusação, sob pena de torná-la inócua” (fl. 24, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “muito embora tenha sido realizado o apensamento das supostas interceptações telefônicas que levaram a infomatio delicti, este foi feito apenas no dia 28/06/2018 (Fls. 1185 – autos nº 0037865-88.2016.8.12.0001), ou seja, mais de 01 (um) ano após a apresentação de resposta à acusação” (fl. 25, e-doc. 1).



    Afirma que, “do compulso dos autos e da análise perfunctória das mídias disponibilizadas tardiamente, nota-se que os elementos indiciários não se fazem juntados na sua integralidade/originalidade, em evidente e inaceitável cerceamento de defesa” (fl. 25, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o acesso e conhecimento à defesa dos elementos que corroboraram a condenação e a própria prisão e instauração do processo, conforme se verifica do recorte acima, só foram fornecidos após a realização de 02 (duas) audiências” (fl. 26, e-doc. 1).



    Realça terem sido “juntadas aos autos as mídias quando já haviam sido ouvidas todas as testemunhas de acusação, e assim, apanharam de assalto às defesas que desconheciam o teor das supostas interceptações” (fl. 26, e-doc. 1).



    Anota que, “frente à constatação de que os elementos probatórios colhidos em sede de investigação não foram juntados na sua integralidade/originalidade, e acabaram por serem apensados tardiamente ao processo (somente após a realização da instrução e apresentação de resposta à acusação), tem-se consubstanciada a nulidade absoluta do feito, por evidente cerceamento de defesa” (fl. 27, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim por tudo o que fora delineado, requer em nome de HUDSON MAX CARDOSO RODRIGUES: 



    a) Seja recebido o presente pedido de Habeas Corpus e processado na forma da lei. 



    b) Que seja concedida a liminar para que cesse o cumprimento da pena oriunda do processo 0041432.30.2016.8.12.0001. 



    c) Requer-se no mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para anular ou absolver o Paciente do delito de tráfico de drogas que perfaz um total de 8 (oito) anos cujo nascedouro se deu no processo crime que tramitou sob o número 0041432.30.2016.8.12.0001 da 6ª Vara Criminal de Campo Grande MS” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A defesa pretende a anulação da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas em razão da alegada juntada extemporânea de mídias nas quais contidas interceptações telefônicas realizadas durante as investigações. 



    Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual o órgão julgador se limitou a assentar a deficiência da fundamentação do recurso especial, sem adentrar no exame de seu mérito. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O recurso especial é deficiente, pois a parte deixou de indicar o dispositivo legal pertinente à matéria e tido por violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 



    2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 129, e-doc. 11).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A defesa não acatou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar ao caso o óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    11. A defesa argumenta a nulidade da sentença condenatória em razão da juntada tardia de mídias contendo interceptações telefônicas realizadas durante a investigação. Afirma o impetrante que essas mídias teriam sido juntadas ao processo mais de um ano após a apresentação de resposta à acusação e após a realização de duas audiências de instrução. Ainda segundo a defesa, esses elementos não teriam sido “juntados na sua integralidade/originalidade” (fl. 27, e-doc. 1).



    No julgamento da revisão criminal ajuizada pela corré Ediléia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sintetizou, nos seguintes termos, os fatos que levaram à prisão em flagrante do paciente e que embasaram sua condenação:



    “(...) colheu-se dos depoimentos apresentados em juízo (e Saj) pelos Policiais Civis responsáveis pelas diligências, bem como pela prisão em flagrante da Requerente e de Hudson Max Cardoso. O Policial Civil Rui Gibim Lacerda Júnior, disse que o ‘casal’ estava sendo investigado há algum tempo pelo DENAR, tendo sido inclusive solicitado autorização para realizar a interceptação telefônica, e assim foi feito. 



    Em determinado acompanhamento da interceptação telefônica realizada, foi possível constatar que o ‘casal’ estava em atividade duradoura, permanente em constante atividade de tráfico de entorpecentes. 



    No entanto, o depoente registrou que ele não ficava na parte de ‘escuta’, e sim, tomava conhecimento dos fatos quando passados pelos responsáveis pelo núcleo de inteligência. 



    Noutra ocasião, teria sido interceptada conversa de Ediléia com a pessoa de José Ignácio, ‘barrigueiro’, oportunidade que os dois negociavam o transporte de entorpecente de Corumbá até Campo Grande, onde seria recebida por Hudson. 



    Ocorrer que, José Ignácio, foi abordado ainda no ônibus, e levado até o hospital onde expeliu a droga, fazendo o reconhecimento fotográfico de Hudson e Ediléia, na delegacia, como sendo as pessoas para quem mais de uma vez, havia transportado droga na condição de ‘barrigueiro’.



    Mais a mais, em uma outra oportunidade, novamente em captura feita por interceptação telefônica, foi passado à equipe de rua da qual fazia parte o depoente, que Ediléia estaria pegando as coordenadas para ir buscar entorpecente, cerca de um quilo, na região da ‘pedreira’ em Indubrasil. 



    Diante de tal informação, a equipe se deslocou até o local, onde estavam Ediléia e Hudson, na região da ‘pedreira’, sendo montada a operação na saída, e no momento em que os dois voltavam para Campo Grande, foi feita a abordagem do carro, quando então o depoente correu até a janela do passageiro, e avistou Hudson, que, com a aproximação do policial, jogou no mato um ‘tijolo’ de ‘pasta base’ de cocaína. 



    Assim, foi feita a prisão em flagrante de ambos, tendo Hudson assumido a prática delitiva, eximindo Ediléia de qualquer conduta. 



    Posteriormente, a equipe se deslocou até à residência dos acusados, onde foi feita a apreensão de dinheiro, celulares e cadernos de anotações referentes ao tráfico” (fls. 47-48, e-doc. 10).



    Ao julgar improcedente a revisão criminal do paciente, o Tribunal de Justiça sul-mato-grossense enfatizou que as interceptações telefônicas juntadas tardiamente ao processo não foram o único elemento de convicção em que fundamentada a condenação do paciente, embasada também na sua confissão extrajudicial, em depoimentos testemunhais e nas circunstâncias fáticas descritas no auto de prisão em flagrante:



    “(...) o acórdão transitado em julgado apreciou todos, somente, e estritamente, os pedidos constantes da apelação defensiva e, por óbvio, ao negar ao ora peticionário o tópico relativo à pretensão absolutória, alicerçou o entendimento nas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases e na confissão do próprio réu por ocasião do flagrante, acrescido ao fato de que, na audiência de custódia, estava assistido por advogado, nada revelando na oportunidade que se harmonizasse com as teses construídas posteriormente com a finalidade de justificar a conduta reprovada pela norma vigente. 



    De fato, ao contrário do que alude a defesa, o reconhecimento de que o ora peticionário praticou a conduta narrada na inaugural, chancelada na sentença condenatória, a qual foi mantida em todos os recursos impugnativos, não está vinculada apenas e tão somente com a alegada juntada tardia de provas produzidas por meio de interceptação telefônica, mas sim nas circunstâncias factuais descritas no auto de prisão em flagrante, que justificaram o reconhecimento da prática do ilícito penal a ele imputado” (fl. 79, e-doc. 10).



    Nessa linha, consta do acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente na ação penal:



    “(...) A inicial acusatória dita que ‘no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 15h30min, na BR 262, nesta Capital, os denunciados HUDSON MAX CARDOSO e EDILEIA AMARAL associaram-se com o fim específico de praticar o crime de tráfico de entorpecente, e utilizando-se o veículo Renault Logan, placa OOR 1543, estavam transportando 01 (um) tablete de substância entorpecente análoga a ‘cocaína’ totalizando a quantia de 1,014kg’ (p. 01-03). 



    A materialidade vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 04-47), laudo preliminar de constatação (p. 34-37), auto de exibição e apreensão (p. 38-39) e laudo toxicológico definitivo (p. 86-89).



    Acerca da autoria, observa-se que o apelante Hudson afirmou em seu interrogatório judicial que na data dos fatos apenas buscava pagamento de aluguel. Mencionou, ainda, que sofre perseguição por parte de policiais do DENAR e não transportava qualquer quantidade de droga, sendo essa ‘plantada’ pelos condutores da prisão em flagrante (p. 340). 



    A apelante Edileia igualmente negou os fatos alegando que não existia nenhuma droga e relatando que buscava o pagamento do aluguel, quando Hudson desceu do veículo e encontrou-se com outra pessoa (p. 340). 



    É verdade que a versão sobre o recebimento do pagamento do aluguel encontra alguma ressonância nas provas produzidas neste feito (vide depoimento de Marco Antônio Amaral e Rosângela Pontes Pereira). Tal, contudo, não exclui a possibilidade de que na ocasião estivessem também transportando drogas. 



    Além disso, não trouxeram qualquer elemento minimamente idôneo a demonstrar eventual coação ou outra conduta ilícita exercida pelos policiais no momento do flagrante. 



    Ao contrário, infere-se que embora Hudson estivesse na presença de seu representante legal, nada mencionou na audiência de custódia (p. 41-45 dos autos n. 0005482-85.2016) sobre os abusos relatados durante a instrução deste feito, tornando evidente a formulação de versão inverossímil destinada a livrá-los das acusações. 



    Depreende-se, ainda, que na etapa inquisitorial ele admitiu a autoria dizendo que devia determinada importância em dinheiro a um interno do Presídio da Máxima e assim aceitou armazenar a droga apreendida, sendo surpreendido após receber o entorpecente de um indivíduo com o qual encontrou-se na região do ‘Indubrasil’ (p. 15). 



    No mesmo eito, os investigadores de polícia civil Rui Gibim Lacerda Júnior e Marcílio de Oliveira declararam, em uníssono, que os apelantes eram investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto teriam em união de propósitos encomendado duas remessas de drogas a partir de Corumbá. Esclareceram, ainda, que a primeira remessa teria sido apreendida com um ‘barrigueiro’ (indivíduo que transporta drogas no estômago – n. 0037865-88.2016.8.12.0001) e que a outra foi apurada mediante informações obtidas a partir do Núcleo de Inteligência, de modo que resolveram monitorar o casal de apelantes até a região do Indubrasil, interceptando-os quando retornavam para Campo Grande, oportunidade em que Hudson arremessou o tablete de cocaína do interior do veículo tentando se desvencilhar da droga. Enfatizaram, inclusive, que durante a abordagem ele admitiu o transporte do entorpecente (p. 297-298). 



    Como se vê, os testemunhos prestados pelos agentes públicos são firmes, coerentes e harmônicos, de forma que merecem crédito, até porquê não se vislumbra qualquer pretensão escusa por parte deles em gratuitamente prejudicarem os apelantes, imputando-lhes falsamente um crime tão grave. 



    É certo, inclusive, que não há qualquer suspeição no testemunho de policiais e já se decidiu, por inúmeras vezes, que tal meio de prova é válido e eficaz para embasar um decreto condenatório. (...)



    Apesar da irresignação defensiva acerca da parcialidade de um dos policiais, as palavras expressadas por ele em momento algum denotam eventual animosidade ou falta de isenção, tanto é que a contradita foi oportunamente indeferida (p. 297-298). 



    Não se olvida que as interceptações telefônicas mencionadas pelos agentes públicos deixaram de ser compartilhadas nestes autos. Esse aspecto, entretanto, é incapaz de macular a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que a operação policial e a consequente apreensão da droga decorrem de fontes independentes (prévia investigação, anterior prisão em flagrante do ‘barrigueiro’ etc), o que afasta qualquer nulidade. 



    Assim, diante das provas acima destacadas, forçosa é a conclusão de que referidos elementos probatórios demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes Hudson e Edileia, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de decretar-lhes a absolvição” (fls. 30-33, e-doc. 6).



    Embora seja incontroverso que o conteúdo das interceptações telefônicas foi juntado ao processo de forma extemporânea, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realçou que esses elementos não embasaram a condenação do paciente. 



    Enfatize-se que a defesa se insurge contra a juntada tardia das mídias contendo as interceptações telefônicas, mas não alega qualquer vício na execução dessa medida ou na decisão judicial pela qual autorizada sua realização.



    12. Não se tem demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Nessa linha de entendimento, em casos análogos:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA  
LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 



    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora